Tribunal: TJSP
Processo: 1027316-35.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1027316-35.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante SILVERSTONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, são embargados EDUARDO DO NASCIMENTO CALDAS e APARECIDA
OLIVEIRA CALDAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1027316-35.2017.8.26.0564.50000
Comarca: São Bernardo do Campo (5a Vara Cível)
Embargante: Silverstone Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
Embargados: Eduardo do Nascimento Caldas e outro
Juiz: Gustavo Kaedei
Voto n. 18.717
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
506/517, afirmando a embargante haver omissão quanto à renovação da
vontade dos autores, ora embargados, na manutenção do Contrato de
Promessa de Compra e Venda, com expressa concordância com o prazo de
24 meses contados a partir da obtenção do financiamento, uma vez que, ao
assinar o contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, em
que há disposição expressa quanto ao prazo de 24 meses contados daquela
data, automaticamente demonstram ciência aos termos do contrato, não
havendo que se falar em nulidade de tal cláusula somente após a efetiva
conclusão das obras e da expedição do Habite-se, bem como, vale ressaltar
que, ao renovar o contrato, não há dúvidas de que as disposições do
contrato posterior devem prevalecer àquelas do contrato anterior, caso se
constate eventual conflito entre elas, na medida em que tal matéria foi
objeto de novação. Por fim, aduz a necessidade de considerar a vantagem
excessiva, uma vez que a construtora está sendo condenada a pagar aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargados uma indenização a título de danos materiais no montante
aproximado em R$ 50.000,00, sendo que o imóvel foi adquirido por quase
R$ 190.000,00, o que denota um lucro de quase 30% do valor do imóvel,
tornando-se totalmente absurdo e desproporcional.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
As partes firmaram, Instrumento Particular de Contrato
de Promessa de Compra e Venda de Unidade
Autônoma Condominial, com Cláusula Suspensiva,
Cláusula Resolutiva Expressa e Outras Avenças (fls.
62/69) em 01/12/2012, com data prevista para início
das obras em 01/06/2013 e data prevista para entrega
das chaves em “24 meses após a assinatura do Contrato
de Financiamento com a Caixa Econômica Federal
CEF”, com prazo de tolerância de 180 dias (fls. 66).
Omissis
Quanto a contagem do prazo somente após a assinatura
do contrato de financiamento, segundo a CEF, no
"Programa Imóvel na Planta Associativo Recurso
do FGTS", como no caso, é destinado à produção de
empreendimentos habitacionais na forma associativa e
caracteriza-se pela concessão de financiamento direto
às pessoas físicas organizadas em grupos por uma
Entidade Organizadora e com a participação de uma
Construtora"3, ou seja, diante de uma linha de crédito
de banco público, que no caso é do Programa MINHA
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.
3
<http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programas_habitacao/imovel_pla
nta_associativo/index.asp>. Acesso em 10.07.2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
CASA MINHA VIDA, a incorporadora forma um
grupo de pessoas (associados), a quem será concedido
o financiamento ( e não à incorporadora). A obra tem
início somente quando é formado o grupo, e a soma
dos financiamentos, FGTS e subsídio do Governo
Federal representarão o custo da obra, sendo certo que
o dinheiro é liberado em fases para a incorporadora
conforme o empreendimento é construído.
Todavia, o entendimento firmado no julgamento do
REsp 1729593, de 11/09/2019, que apreciou o recurso
referente ao IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000, desta
Corte, foi de que: "1.1. Na aquisição de unidades
autônomas em construção, o contrato deverá
estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o
prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não
poderá
estar
vinculado
à
concessão
do
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico,
exceto o acréscimo do prazo de tolerância".
Destarte, o prazo de 24 meses deve-se contar da data
prevista para o início das obras em 01/06/2013,
observado o prazo de tolerância, de maneira que o
imóvel deveria ter sido entregue até 28/11/2015,
computado o prazo de tolerância em dias corridos, e
considerando-se que o habite-se foi emitido somente
em 06/04/2017 (fls.178), sem notícia de entrega das
chaves, houve atraso.
Omissis
Está de acordo com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça de que: "descumprido o
prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso
de compra e venda, é cabível a condenação por lucros
cessantes. Nesse caso, há presunção de prejuízo do
promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se
eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a
mora contratual não lhe é imputável" (AgRg no REsp
1202506/RJ,
Rel.
Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
24/02/2012; AgRg no Ag 1036023/RJ, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 23/11/2010, DJe 03/12/2010; AgRg no Ag
692.543/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 223), mantendo-se,
portanto, a condenação ao pagamento dos lucros
cessantes, conforme a sentença, inclusive quanto a
porcentagem de 0,5% sobre o valor do contrato, e a
data inicial do cômputo para que não haja reformatio
in pejus.
Saliente-se que a embargante nas suas argumentações
esqueceu-se de atualizar o valor do preço do contrato que foi firmado
01/12/2012, inexistindo enriquecimento indevido.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli4: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
4 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.